Tribunal: TCU
Processo: 016.698/1999-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1359/2020-TCU-Primeira Câmara VISTO, relacionado e discutido este Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pelo Sr. James Abraão dos Santos, contra o Acórdão 2990/2012-TCU-Primeira Câmara Relator: Ministra Ana Arraes (Peça 216), retificado, por inexatidão material, mediante o Acórdão 233/2019-TCU-Segunda Câmara Relator: Ministra Ana Arraes (Peça 497). Considerando que, o recurso de reconsideração constitui-se na espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre contas, nos termos dos artigos 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c artigo 285 do Regimento Interno/TCU. Tal peça apelativa já foi ajuizada neste processo pelo recorrente (peça 187), conforme exposto acima, o que resultou na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU. Considerando que, não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92. Constitui-se na última oportunidade recursal existente neste processo. O recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial à responsável, que teria encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 c/c o art. 285, § 2o, do RI/TCU; em: a) não conhecer o Recurso de Reconsideração, interposto por James Abraão dos Santos, em razão da preclusão consumativa, nos termos do artigo 278, § 3o do Regimento Interno/TCU, por ser a segunda vez que o responsável interpõe tal modalidade recursal; e b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.698/1999-1 - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.108/1999-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Recorrente: James Abraão dos Santos (XXX.137.413-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Maranhão 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Ingrid Ellen de Melo Goncalves (220067-E/OAB-SP), representando Marcelo Villin Prado; Humberto de Souza Leite e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Antonio Aureliano de Oliveira (7900/OAB-MA) e outros, representando Magazine São Francisco Ltda., Juvenal Carneiro de Sá Alencar, Erinda Passos Ferreira, José Mariano Silva Reis, Leudina de Souza Mota, Eliel Francisco de Assis, Arinildeni da Luz Martins, Heloíza Helena Santos Fróes, Magazine São Francisco Ltda., Magazine São Francisco Ltda. e Magazine São Francisco Ltda.; Jose de Ribamar Coelho Bandeira (692/OAB-MA), representando James Abraão dos Santos; Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues (9321/OAB-MA) e outros, representando Adalberto Felinto da Cruz Júnior. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.